Tribunal: STF
Processo: HC 222248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo de Vargas Scherer e outro, em favor de E.V.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 768.238/RS.



    O impetrante afirma que impetrou o referido habeas corpus, do qual o relator não conheceu. Interposto agravo regimental, a Corte o inseriu para julgamento em ambiente virtual, procedimento contra o qual o impetrante se insurgiu.



    O Ministro relatou indeferiu o pedido de retirada do feito do ambiente virtual, razão deste writ.



    O impetrante sustenta que tem direito de realizar sustentação oral presencial ou telepresencialmente.



    Requer “a) LIMINARMENTE, seja determinada a retirada de pauta do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 768.238/RS (2022/0277549-2) da sessão virtual da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça prevista para iniciar no dia 22/11/2022 às 00:00:00 e com término no dia 28/11/2022 às 23:59:59, com a determinação de inclusão na primeira sessão telepresencial do colegiado, tudo a viabilizar à defesa: 



•     o direito de usar a palavra, pela ordem, durante a realização do julgamento, para esclarecer eventual equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento;



•     (ii) o direito de replicar acusação ou censura que lhes sejam feitas; (iii) o direito de formular pedidos que possam decorrer do próprio resultado do julgamento e que possam ser apreciados de ofício pelo colegiado. 



    b) no mérito, seja confirmado o pedido liminar formulado na alínea “a)”.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 221.343.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Muito embora o Ministro Relator haja classificado sua decisão como despacho, o que significaria sua irrecorribilidade, penso que nela há conteúdo decisório porquanto indefere um pedido formulado pela defesa relacionado diretamente com o mérito do habeas corpus.



    De todo modo, o indeferimento do pedido está fundamentado em norma de teor semelhante àquele presente Procedimento Judiciário nº 11, editado por esta Corte, que regulamenta a entrega de sustentação oral antes da realização da sessão de julgamento em ambiente virtual.



    É dizer: não foi vedado à defesa sustentar oralmente as razões do pedido. Permitiu-se-lhe enviar o arquivo à Corte para que os julgadores dele tomassem ciência, com a efetiva garantia da ampla defesa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente